Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0703592-53.2021.8.07.0018, manejado por Raimundo Costa de Sousa, ora agravado, em desfavor do Distrito Federal, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravante, rejeitando os cálculos formulados pelo DF e acolhendo os cálculos elaborados pelo autor/agravado, que adotou índice diverso de correção monetária (IPCA-E) em relação àquele determinado na sentença transitada em julgado (TR). Apreciando o pedido do ente distrital, a magistrada de origem exarou a seguinte decisão (Id 99416466 dos autos de referência): (...) Da correção monetária Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na Lei 11.960/09. Portanto, está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado. (p. 230 do processo de referência) (...) Dispositivo Nesses termos, REJEITO a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do credor juntada no Id. 93794346. (p. 235 do processo de referência) Na sequência, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (Id 101068754 do processo de referência), questionando a contradição, ao que a magistrada decidiu, nos seguintes termos (Id 102104121 do processo de referência): De fato, ao analisar o segundo parágrafo do tópico “Da correção monetária”, verifiquei que consta erro material que acabou por gerar a contradição. Assim, deve ser retificado o segundo parágrafo do referido tópico a fim de que ao invés de constar “Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado”, conste: “Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo credor, devendo o valor apresentado por este ser homologado”. Destarte, conheço dos embargos de declaração de id. 101068754 e a eles DOU PROVIMENTO para eliminar a contradição e consignar que na decisão de id. 99416466, onde se lê “Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado”, leia-se “Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo credor, devendo o valor apresentado por este ser homologado”. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 99416466. Inconformado, o executado/agravante, em razões recursais (Id 29169386), alega que o exequente/agravado, em sua petição inicial do cumprimento individual de título executivo (Id 93792142 do processo de referência), adotou o IPCA-E como índice de correção monetária, sendo que, no processo principal de demanda coletiva transitado em julgado, foi determinada a aplicação da correção e dos juros da Lei 11.960/2009 à disciplina nela prevista (Id 93794348, pp. 42-48 do processo de referência). Sustenta haver preclusão da matéria e patente violação à coisa julgada formada nos autos do processo principal. Aduz que, com a aplicação do índice de correção monetária correto, há excesso de execução no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que enseja a fixação de honorários de sucumbência em seu favor. Aduz que, ao aplicar o IPCA-E como índice, há julgamento extra petita, uma vez que tal pretensão não foi formulada na petição de cumprimento de sentença, o que configura julgamento fora dos limites da lide. Além disso, diz que o exequente/agravado adotou a aplicação do IPCA-E em todo o período, inclusive aquele anterior à julho de 2009, sendo que, por ocasião do julgamento do RE 870.947, o Supremo Tribunal Federal rechaçou os índices da caderneta de poupança (TR) previstos no art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, declarando inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho de 2009, de modo que somente após este marco temporal é que a TR dará lugar ao IPCA-E. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “para que haja a (i) a nulidade da decisão agravada, na forma da preliminar articulada, e porque deu provimento a pleito da Agravada fora dos limites da lide; (ii) alternativamente, a reforma da decisão vergastada, cancelando-se a determinação da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por evidente violação à coisa julgada e à preclusão; e) sucessivamente, a reforma da decisão combatida para que a aplicação do IPCA-E fique adstrita ao período posterior a 30/06/2009, exatamente na linha do que decidido pelo col. STF ao julgar o RE 870947” (p. 50). Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 1. Da não verificação de nulidade – inexistência de decisão extra petita O agravante pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão agravada, alegando ser ela extra petita, uma vez que tal pretensão não foi formulada na petição de cumprimento de sentença, o que configura julgamento fora dos limites da lide. Ocorre que, no último parágrafo da p. 5 do processo de referência, é possível verificar que o autor, na petição inicial do cumprimento individual de título executivo (Id 93792142 do processo de referência), requereu expressamente a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, de modo que não há julgamento fora dos limites da lide. Dessa forma, rejeito a preliminar apontada. 2. Da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Em razões recursais (Id 29169386), o agravante alega que o autor, na peça vestibular do cumprimento individual de título executivo (Id 93792142 do processo de referência), adotou o IPCA-E como índice de correção monetária, todavia, no processo principal de demanda coletiva transitado em julgado, foi determinada a incidência de índices de correção e juros conforme disciplina prevista na Lei 11.960/2009 (Id 93794348, pp. 42-48, do processo de referência). Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme decisão colegiada abaixo transcrita, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, em análise inicial, considerando o trâmite processual do processo coletivo de origem (autos n. 20110110004915APC), mormente diante da fundamentação presente quando do julgamento dos segundos embargos de declaração opostos (pp. 42-48 do processo de referência, Id 93794348), identifico erro na decisão de primeira instância que, sem fundamentação adequada, acatou a utilização de índice diverso daquele determinado em decisão judicial transitada em julgado. Senão vejamos. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado, em virtude do trânsito em julgado operado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até seu efetivo restabelecimento, com correção monetária a ser calculada pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/06/2009. Daí para frente, a contar 29/06/2009, passaria a incidir taxa relativa à remuneração da poupança mais juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até 23/08/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/08/2001 a 28/06/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009 (Id 93792142 do processo de referência). Apesar de reconhecer o exequente os termos da condenação transitada em julgado, verdade é que elaborou planilha segundo parâmetros diversos no cômputo da correção monetária (pp. 4-6 do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 96544717 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo, ofícios e outros documentos (Ids 96544718, 96544719 e 96544720). Apreciando a insurgência do ente distrital, a magistrada de origem decidiu (Id 99416466 dos autos de referência): (...) Da correção monetária Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na Lei 11.960/09. Portanto, está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado. (p. 230 do processo de referência) (...) Dispositivo Nesses termos, REJEITO a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do credor juntada no Id. 93794346. (p. 235 do processo de referência) Ao julgar os embargos de declaração opostos à mencionada decisão, reconheceu o juízo haver erro material ensejador de contradição, motivo pelo qual retificou o segundo parágrafo do tópico da correção monetária para fazer constar: “Portanto, está correta a planilha de cálculo apresentada pelo credor, devendo o valor apresentado por este ser homologado (Id 102104121 do processo de referência). Ocorre que singela leitura das referidas decisões revela a existência de contradição entre os fundamentos adotados (“Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na Lei 11.960/09”) e a conclusão alcançada para acolher a planilha de cálculo apresentada pelo credor. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009. Dito julgamento, realizado em fevereiro de 2017, considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, ao menos nessa análise inicial, é forte indicativo da presença de requisito indispensável ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas, nas letras que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Assim, evidenciada está, pelos fundamentos aduzidos e elementos de cognição reunidos aos autos, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E, diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), causará prejuízo para o erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento ao agravado/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Dessa forma, em exame superficial, próprio desse momento processual, os elementos de convicção convergem no sentido da presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora